Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-35.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CRIME FORMAL. CONDUTA REITERADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de perseguição, ou “stalking”, previsto no artigo 147-A do Código Penal, é delito formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima, reiteradamente, tem ameaçada a sua integridade física ou psicológica ou restringida a capacidade de locomoção ou ainda é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade. Dessa forma, descabida a alegação da Defesa de ausência de dolo específico.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
3. Recurso conhecido e desprovido.